Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600603-34.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
– ELEIÇÕES 2024. MANDADO DE SEGURANÇA. PESQUISA
ELEITORAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO
DE CANDIDATA. ART. 3º DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.600/2019. NOME
DE CANDIDATA SUB JUDICE DEVE CONSTAR NA PESQUISA.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela Coligação
Paranaguá Segue em Frente contra decisão do Juízo da 5ª Zona Eleitoral de
Paranaguá, que indeferiu pedido de tutela de urgência em Representação,
objetivando a impugnação da pesquisa eleitoral PR-08772/2024.

1.2. O impetrante alega que a candidata Roselaine Barroso, cuja candidatura
estava sub judice, não foi incluída na pesquisa eleitoral, violando o artigo 3º
da Resolução TSE nº 23.600/2019. A liminar foi concedida para suspender a
divulgação da pesquisa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A principal questão em debate é se a exclusão da candidata Roselaine
Barroso da pesquisa eleitoral, enquanto seu registro de candidatura estava
sub judice, violou o artigo 3º da Resolução TSE nº 23.600/2019, que exige a
inclusão de candidatos cujos registros tenham sido requeridos.
Num. 44029742 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384426000000042982559
Número do documento: 24091711384426000000042982559
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:10:06

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O artigo 3º da Resolução TSE nº 23.600/2019 determina que os nomes
de todos os candidatos que tenham requerido o registro devem constar da
pesquisa até que cessem as condições sub judice. A candidata Roselaine
Barroso havia requerido seu registro de candidatura e seu nome deveria ter
sido incluído na pesquisa realizada entre os dias 13 e 16 de agosto de 2024.

3.2. A decisão interlocutória do Juízo de 1ª instância que indeferiu o pedido
de inclusão da candidata baseou-se no indeferimento posterior de seu
registro, ocorrido em 25/08/2024, data posterior à realização da pesquisa.
Assim, a exclusão do nome da candidata durante a coleta de dados contraria
o disposto no artigo 3º, §1º, da referida Resolução.

3.3. A jurisprudência do TSE confirma que, enquanto a situação do candidato
não estiver definitivamente resolvida, a sua exclusão das pesquisas eleitorais
é indevida (Representação nº 060001577, Acórdão, DJE - 09/07/2024).

3.4. Diante da permanência da condição sub judice durante o período da
pesq

Inteiro teor:
25/09/2024
Número: 0600603-34.2024.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 26/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Processo referência: 0600484-58.2024.6.16.0005
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível com pedido liminar nº 0600603-34.2024.6.16.0000,
impetrado por Coligação Paranaguá Segue Em Frente, com fulcro no art. 3º da Res. 23.600/TSE, em
face de decisão proferida pelo Exmo. Juízo Eleitoral Da 5ª Zona Eleitoral De Paranaguá que
indeferiu o pedido da impetrante de concessão de tutela de urgência para suspender a pesquisa
PR-08772/2024, nos autos de Representação Eleitoral nº 0600484-58.2024.6.16.0005, autos estes
propostos em face de Equação Pesquisas Marketing E Consultoria Ltda, e Associação Comunitária
Radio F.M. Aliança. Alegou em síntese que a divulgação da pesquisa deveria ser suspensa na
medida em que (a) há candidata ao pleito que requereu o registro e
não aparece na amostra da pesquisa; (b) que as entrevistas da pesquisa foram realizadas em
período em que a referida candidata havia requerido registro, constava como requerente e o mérito
do pedido não havia sido apreciado, como de fato não foi apreciado até o presente momento (RRC
0600288-88 .2024 .6.16 .0005); (c) que o fato de haver decisão indeferindo o DRAP, pendente de
recurso interposto por referida candidata não a fasta o fato de que a Resolução exige que todos os
candidatos que requereram registro devem constar da pesquisa. (Requer: a) a concessão da ordem
liminar, suspendendo os e feitos da decisão atacada, para, por consequência, suspender a
pesquisa discutida na origem (pesquisa PR-08772/2024), até julgamento final do MS; b) seja, ao
final, concedida a segurança, confirmando-se a liminar de ferida , para considerar manifestamente
ilegal a decisão pro ferida pela Autoridade Impetrada , cassando-a , por consequência, para de
terminar a suspensão da pesquisa, até julgamento definitivo da representação na origem).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
BRAYAN VINICIUS PEREIRA ROQUE (IMPETRANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE
[PP/MDB/PL/PRD/AGIR/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PARANAGUÁ - PR
(IMPETRANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(IMPETRADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo

44029742
17/09/2024
11:38
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO 64.113

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600603-34.2024.6.16.0000 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
IMPETRANTE: BRAYAN VINICIUS PEREIRA ROQUE
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
IMPETRANTE: PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE [PP/MDB/PL/PRD/AGIR/PSD/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PARANAGUÁ - PR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
IMPETRADO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. MANDADO DE SEGURANÇA. PESQUISA
ELEITORAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO
DE CANDIDATA. ART. 3º DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.600/2019. NOME
DE CANDIDATA SUB JUDICE DEVE CONSTAR NA PESQUISA.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela Coligação
Paranaguá Segue em Frente contra decisão do Juízo da 5ª Zona Eleitoral de
Paranaguá, que indeferiu pedido de tutela de urgência em Representação,
objetivando a impugnação da pesquisa eleitoral PR-08772/2024.

1.2. O impetrante alega que a candidata Roselaine Barroso, cuja candidatura
estava sub judice, não foi incluída na pesquisa eleitoral, violando o artigo 3º
da Resolução TSE nº 23.600/2019. A liminar foi concedida para suspender a
divulgação da pesquisa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A principal questão em debate é se a exclusão da candidata Roselaine
Barroso da pesquisa eleitoral, enquanto seu registro de candidatura estava
sub judice, violou o artigo 3º da Resolução TSE nº 23.600/2019, que exige a
inclusão de candidatos cujos registros tenham sido requeridos.
Num. 44029742 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384426000000042982559
Número do documento: 24091711384426000000042982559
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:10:06

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O artigo 3º da Resolução TSE nº 23.600/2019 determina que os nomes
de todos os candidatos que tenham requerido o registro devem constar da
pesquisa até que cessem as condições sub judice. A candidata Roselaine
Barroso havia requerido seu registro de candidatura e seu nome deveria ter
sido incluído na pesquisa realizada entre os dias 13 e 16 de agosto de 2024.

3.2. A decisão interlocutória do Juízo de 1ª instância que indeferiu o pedido
de inclusão da candidata baseou-se no indeferimento posterior de seu
registro, ocorrido em 25/08/2024, data posterior à realização da pesquisa.
Assim, a exclusão do nome da candidata durante a coleta de dados contraria
o disposto no artigo 3º, §1º, da referida Resolução.

3.3. A jurisprudência do TSE confirma que, enquanto a situação do candidato
não estiver definitivamente resolvida, a sua exclusão das pesquisas eleitorais
é indevida (Representação nº 060001577, Acórdão, DJE - 09/07/2024).

3.4. Diante da permanência da condição sub judice durante o período da
pesquisa, a concessão da segurança é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. CONCEDO A SEGURANÇA, confirmando a liminar anteriormente
deferida, com a suspensão da pesquisa eleitoral PR-08772/2024.

4.2. Tese de julgamento: "O nome do candidato que tenha requerido o
registro de candidatura e esteja em condição sub judice deve constar das
pesquisas eleitorais realizadas durante o período em que tal situação
persiste, conforme o artigo 3º da Resolução TSE nº 23.600/2019."

Dispositivos relevantes citados

- Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 3º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada

- Representação nº 060001577, Acórdão, DJE - 09/07/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte concedeu a ordem, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

Num. 44029742 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384426000000042982559
Número do documento: 24091711384426000000042982559
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:10:06

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pela
COLIGAÇÃO PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE, em face de decisão do Juízo Eleitoral
da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos
de Representação nº 0600484-58.2024.6.16.0005, ajuizada a fim de impugnar pesquisa
eleitoral PR-08772/2024.

O impetrante sustenta, em síntese, que: a) há candidata que requereu o
registro de candidatura e não constou na amostra da pesquisa; b) as entrevistas da
pesquisa foram realizadas em período em que a referida candidata Roselaine Barroso
havia requerido o registro de candidatura e o pedido ainda não tinha sido analisado, como
não o foi até o momento (RRC 0600288-88.2024.6.16.0005); c) o fato de haver decisão
de indeferimento do DRAP, pendente de recurso, não afasta a exigência de todos os
candidatos que requereram registro devam constar da pesquisa, conforme artigo 3º da
Resolução nº 23.600 do TSE; d) a decisão que liberou a divulgação da pesquisa é
manifestamente ilegal , e) entre os dias 13 e 16 de agosto o DRAP de Roselaine sequer
havia sido julgado; f) a candidata está realizando propaganda em suas redes sociais e
pela cidade, sendo injustificável a sua exclusão; g) não se desconhece que a candidata
está com o registro impugnado, contudo o instituto consignou que realizaria as entrevistas
entre 13 e 16/08/2024; h) a impugnação da candidatura ocorreu após o início da
pesquisa, em 16/08/2024; i) a probabilidade do direito decorre da ofensa ao artigo 3º da
Resolução nº 23.600 do TSE e o perigo da demora é decorrente da divulgação da
pesquisa em 27/08/2024. Requer, ao final, a concessão da ordem liminar, suspendendo
os efeitos da decisão atacada com a suspensão da pesquisa e, no mérito, a concessão
definitiva da segurança.

A liminar foi deferida, para o fim de determinar a suspensão imediata da
divulgação da pesquisa registrada sob o nº PR-0877/2024, até decisão final desta Corte
(ID 43951130).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43993012),
opinando pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Conforme relatado, a ação mandamental tem por objeto a reforma de decisão
interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá, que indeferiu o
pedido de tutela de urgência nos autos de Representação nº 0600484-58.2024.6.16.0005,
ajuizada a fim de impugnar pesquisa eleitoral PR-08772/2024.
Num. 44029742 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384426000000042982559
Número do documento: 24091711384426000000042982559
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:10:06

A decisão apontada como coatora, no que interessa, foi fundamentada nos
seguintes termos (ID 43949746 – pag. 39/42):

“(...)

No presente caso, o pleito não merece prosperar.

A candidata Roselaine Barros teve seu registro de candidatura indeferido,
conforme decisão proferida nos autos n. 0600286-21.2024.6.16.0005.

Ainda que a decisão tenha sido proferida apenas no dia 25 de agosto de
2024, anteriormente, no dia 22 de agosto de 2024 já havia sido julgada
improcedente impugnação de Roselaine nos autos n. 0600178-
89.2024.6.16.0005, em que foram declarados “nulos são os atos praticados
pela referida impugnante, no exercício de atribuição que já não lhe era
conferida, qual seja, a presidência comissão provisória municipal”.

Logo, não há que se falar em desconformidade ao artigo 3º da Resolução
23.600/2019, na medida em que fora declarada a nulidade do registro
requerido por Roselaine Barros, não havendo prejuízo, portanto, para a
fidedignidade dos resultados da pesquisa pela exclusão do seu nome do
questionário.

(...)

3. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência. Intimem-se.

(...)”

No tocante ao registro das pesquisas, o artigo 3º da Resolução nº
23.600/2019, determina que:

Art. 3º A partir das publicações dos editais de registro de candidatas e
candidatos, os nomes de todas as candidatas e de todos os candidatos cujo
registro tenha sido requerido deverão constar da lista apresentada às
pessoas entrevistadas durante a realização das pesquisas.

§ 1º A candidata ou o candidato cujo registro foi indeferido, cancelado ou não
conhecido somente poderá ser excluída(o) da lista a que se refere o caput
deste artigo quando cessada a condição sub judice, na forma estipulada pela
resolução deste tribunal que dispõe sobre a escolha e o registro de
candidatas e de candidatos.

§ 2º Cessada a condição sub judice durante a coleta de dados, seu
prosseguimento não será impedido, porém deverão ser feitas eventuais
ressalvas no momento da divulgação dos resultados.

Num. 44029742 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384426000000042982559
Número do documento: 24091711384426000000042982559
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:10:06

Deste modo, a regra prevê que após a publicação dos editais de registro de
candidatos, os nomes daqueles cujos registros tenham sido requeridos deverão constar
da lista apresentada aos entrevistados.

Conforme constou da decisão liminar deferida, tem-se que, da análise dos
autos de RRC da candidata Roselaine Barroso, autos de nº 0600288-88.2024.6.16.0005,
de nº 0600286-2.2024.6.16.0005, referentes ao DRAP do PARTIDO LIBERAL - PL DE
PARANAGUÁ e nº 0600178-89.2024.6.16.0005, atinentes ao DRAP da COLIGAÇÃO
PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE, observa-se o seguinte: a) em 14/08/2024 houve a
publicação dos editais de candidaturas (Autos nº 0600288-88.2024.6.16.0005 e nº
0600286-2.2024.6.16.0005); b) em 22/08/2024 proferida a Sentença de deferimento do
pedido de registro da COLIGAÇÃO PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE (Autos nº
0600178-89.2024.6.16.0005; e c) em 25/08/2024 proferida a Sentença de indeferimento
do RRC de Roselaine, diante da resolução da dissidência verificada nos autos de DRAP.

Analisando-se os dados do registro, junto ao Sistema Pesqle, observa-se que
a pesquisa foi realizada no período de 13 a 16/08/2024, como bem se observa:

De fato, denota-se ter ocorrido ofensa ao contido no artigo 3º da Resolução
nº 23.600/2019 do TSE, na medida em que, no período de realização da pesquisa junto
ao eleitorado, de 13 a 16/08/2024, o DRAP do PL, bem como o RRC de Roselaine
Barroso já haviam sido protocolados, com a publicação dos editais correspondentes em
14/08/2024. Ainda, a sentença que indeferiu o RRC da candidata foi proferida tão
somente em 25/08/2024.

O § 1º, do artigo 3º, da Resolução nº 23.600/2019 do TSE é expresso no
sentido de que “A candidata ou o candidato cujo registro foi indeferido, cancelado ou não
conhecido somente poderá ser excluída(o) da lista a que se refere o caput deste
artigo quando cessada a condição sub judice, na forma estipulada pela resolução
deste tribunal que dispõe sobre a escolha e o registro de candidatas e de candidatos”.

Esta Corte, em recente julgado, assim decidiu:

ELEIÇÕES 2024. REPRESENTAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL. EXCLUSÃO
DE PRÉ-CANDIDATOS. NÃO CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS.
R E G U L A R I D A D E D A P E S Q U I S A . I M P R O C E D Ê N C I A D A
REPRESENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 3º da Res. TSE 23.600/2019, é somente a partir das
publicações dos editais de registro de candidaturas que os nomes de
todos os candidatos e candidatas deverão constar da lista apresentada
aos entrevistados.
Num. 44029742 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384426000000042982559
Número do documento: 24091711384426000000042982559
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:10:06

2. Recurso provido.

(EPRESENTACAO nº 060001577, Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade,
Publicação: DJE - DJE, 09/07/2024 - grifamos).

Por fim, salienta-se que, pelo que consta dos autos, há possibilidade de
interposição de recurso e não se acostou eventual certidão em que se atesta a preclusão
ou transito em julgado, o que, nessa hipótese, retiraria o caráter “sub judice” da questão.

Deste modo, como bem pontuado pela PRE, “considerando que no momento
da realização da pesquisa a candidata já havia requerido o registro de sua candidatura e
que o indeferimento do DRAP, assim como dos pedidos de registro a ele vinculados,
ainda não é definitivo, estando a questão "sub judice", entende-se adequada a
confirmação da decisão liminar proferida pelo e. relator”.

Assim, a concessão da ordem, é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Posto isso, CONCEDO A SEGURANÇA do presente mandado de segurança,
para o fim de ratificar a liminar concedida, com a suspensão da pesquisa eleitoral PR-
08772/2024.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0600603-34.2024.6.16.0000 - Paranaguá -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
IMPETRANTE: BRAYAN VINICIUS PEREIRA ROQUE, PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE
[PP/MDB/PL/PRD/AGIR/PSD/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] -
PARANAGUÁ - PR - Advogados do(a) IMPETRANTE: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO -
PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - IMPETRADO: JUÍZO DA 005ª ZONA
ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte concedeu a ordem, nos termos do voto do relator.
Num. 44029742 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384426000000042982559
Número do documento: 24091711384426000000042982559
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:10:06

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44029742 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384426000000042982559
Número do documento: 24091711384426000000042982559
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 10:10:06